Tribunal: TJBA
Processo: 0396164-19.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0396164-19.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
LUCAS ANDRADE PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: JOANA PAULA PASSOS DA SILVA

Advogado(s)
:
HEBER DE CASTRO SOUSA FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDORA GESTANTE. CARGO EM COMISSÃO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA GARANTIDA CONSTITUCIONALMENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo o reconhecimento do direito de servidora gestante à indenização substitutiva por estabilidade provisória, decorrente de exoneração de cargo em comissão.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocupantes de cargo em comissão possuem direito à estabilidade provisória gestacional; (ii) saber se o ente municipal comprovou que a exoneração ocorreu a pedido da servidora; (iii) definir o momento adequado para a fixação de honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública em condenação ilíquida.

III. Razões de decidir

3. A proteção à maternidade e ao nascituro é direito social fundamental que assegura à gestante a estabilidade provisória, independentemente da natureza do vínculo de trabalho com a Administração Pública, aplicando-se integralmente às ocupantes de cargo em comissão.

4. O ônus de comprovar que a servidora solicitou voluntariamente a exoneração recai sobre o ente público municipal, configurando fato impeditivo do direito pleiteado.

5. A mera publicação do desligamento em diário oficial, desacompanhada do respectivo requerimento formal assinado pela servidora, não possui força probatória suficiente para atestar a exoneração a pedido, presumindo-se a dispensa unilateral e arbitrária.

6. Diante da impossibilidade de reintegração ao cargo pelo decurso do tempo, é devida a conversão do período de estabilidade em indenização substitutiva correspondente aos proventos desde a data da exoneração até cinco meses após o parto.

7. Nas condenações ilíquidas impostas à Fazenda Pública, o percentual dos honorários de sucumbência deve ser fixado somente na fase de liquidação de sentença, conforme comando processual vigente.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno não provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno no recurso de apelação n.º 0396164-19.2012.8.05.0001, em que figura como recorrente o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e, como recorrida,
JOANA PAULA PASSOS DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelas razões adiante explanadas.